Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705441-39.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id 33671014 da apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, requerendo a suspensão do feito, e em consequência a retirada do AGI da pauta de julgamento, em razão da revisão do Tema 414 pelo STJ por meio do REsp no 1.937.887/RJ. Uma vez que, conforme se verifica do item “b” do dispositivo do v. acordão de id 33671015 - pág. 05, a suspensão determinada pela e. Corte Superior, em modulação, se restringiu “(..) apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ cujos objetos coincidam com o da matéria afetada” (g.n). O que não é o caso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora